Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Pasep. Criação. Finalidade. O Pasep foi criado pela Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970 a fim de que os servidores públicos participassem da receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Posteriormente houve a unificação dos Fundos PIS e Pasep. Ao Banco do Brasil foi atribuída a administração do programa, ao passo que a gestão competia ao Conselho Diretor do Fundo.
2 – Conselho Diretor. Correção monetária. Juros. No exercício da gestão do Fundo PIS-Pasep, cabe ao Conselho Diretor “calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes”, bem como “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais”.
3 – Banco do Brasil. Incumbências. PASEP. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8 de 1970 compete ao Banco do Brasil a administração do Programa e manter as contas individualizadas de cada servidor, que são creditadas pela correção monetária anual do saldo credor e pelos juros calculados anualmente sobre o saldo corrigido dos depósitos.
4 – Má-gestão do Banco do Brasil. O apelante não demonstrou a existência de má-administração dos saldos de sua conta individual do Pasep. O cálculo elaborado pela apelante, com aplicação incorreta dos índices estipulados pelo governo, não é suficiente para demonstrar a existência de ilícito praticado pelo apelado.
5 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)